Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715275-86.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA LOPES DE MATOS, CARLA MEDEIROS ASSUNCAO APELADO: LEANDRO PEREIRA CASTRO, GLEDSON ALEXANDRE DOS SANTOS D E S P A C H O Conforme inteligência do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo”. O § 4o do mesmo dispositivo estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Como cediço, o pagamento intempestivo na forma simples não satisfaz o requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, sendo possível, no entanto, oportunizar à parte recorrente a complementação do ato, na forma do § 2o do mesmo dispositivo. Desta forma, considerando que o apelante somente realizou o pagamento do preparo recursal no dia seguinte ao ato de interposição do recurso de Apelação, fica a parte intimada a complementar o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. No mesmo prazo, deve a parte apelante se manifestar acerca da preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade suscitada em contrarrazões. Desembargador Eustáquio de Castro Relator